Tribunal: TJBA
Processo: 0511492-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0511492-21.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS CLAUDIO DE LIMA PINTO Advogado(s): TOM LIMA VASCONCELOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município do Salvador contra acórdão que acolheu preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu nulidade processual a partir da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a reabertura da fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de Embargos de Declaração destina-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como via própria para rediscutir o mérito do julgado. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao concluir que a ausência de instrução probatória, diante da controvérsia, ocasionou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença. 5. As alegações do embargante, ao sustentar desnecessidade da fase instrutória com base em precedentes do STJ, visam apenas modificar o entendimento firmado, o que extrapola os limites dos aclaratórios. 6. A inexistência de vício do art. 1.022 do CPC afasta o cabimento dos embargos, por se tratar de mera inconformidade com a decisão colegiada. 7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, não sendo necessária menção expressa aos dispositivos legais. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 0511492-21.2017.8.05.0001, tendo como Embargante –MUNICIPIO DE SALVADOR e, como Embargado - LUIS CLAUDIO DE LIMA PINTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmera Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A